Tribunal: TJDFT
Processo: 0717303-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717303-43.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722888-54.2017.8.07.0001 – ids 226394714; 232008512 – EmD improvidos), que, em liquidação por arbitramentoção, deferiu o pedido de retificação de certidão de crédito, tendo em vista erro no nome do patrono constituído, assinou o prazo de 30 dias para a credora comprovar a habilitação junto ao Juízo competente e determinou o retorno dos autos à suspensão, até eventual comunicação de quitação do crédito. Narra que passa por procedimento de recuperação judicial, instaurado em 27/04/2020, sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Alega, em suma, que comprovou o pagamento integral da dívida nos termos definidos pelo plano recuperacional (id 201774660), sendo necessária a extinção do feito na forma do CPC 924, III, pois efetuou a subscrição de ativos, além de efetuar deposito complementar, sendo incabível a emissão de nova certidão de crédito para habilitação no Juízo recuperacioanal, sob pena de manutenção de duas vias executivas distintas para se buscar o mesmo crédito. Aponta perigo de dano patrimonial, decorrente do bis in idem, além da configuração de enriquecimento sem causa. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Na petição (id 67772480 – autos principais), a credora concordou com a importância apresentada pela devedora/agravante, habilitada nos autos da recuperação (R$ 134.632,52) e requereu a expedição de certidão de crédito para o seu patrono habilitar os honorários sucumbenciais arbitrados. Intimado a se manifestar, o agravante anuiu (id 70648165) com a certidão de crédito, concordando expressamente com o teor da petição id 67772480), ou seja, com o valor principal e honorários advocatícios. O valor do débito principal foi homologado em R$ 134.632,52 (id 71235390 – autos principais). Em seguida, a credora apresentou o acórdão que negou provimento ao apelo da devedora e majorou os honorários em 15% do valor da condenação, requerendo a expedição da respectiva certidão de crédito no valor de R$ 20.194,87 (id 73116297 e documentos), o que foi deferido na decisão id 73346325, em 30/09/20 e determinada a suspensão do processo. Com a notícia de homologação do plano de recuperação (id 201774656), a agravante alega a quitação da dívida, juntando, em 25/06/24, boletim de subscrição de ativos no valor de R$ 133.636,80 (id 201774659) e complemento em pecúnia de R$ 1.000,00 (id 227383124). A credora requereu a retificação da certidão de crédito, para correção do nome do patrono (id 212997818), sendo proferida a decisão agravada. Assim, não há cogitar em, por ora, em quitação do débito, pois a dívida consiste em R$ 134.632,52, acrescida de honorários advocatícios de R$ 20.194,87. A agravante, entretanto, comprovou o pagamento de R$ 134.636,80, restando pendente o débito de honorários, matéria, que à primeira vista, encontra-se preclusa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator